Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Não é juridicamente possível discutir, na segunda instância, questão ainda não analisada pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.
2. A intimação pessoal do devedor é requisito obrigatório para a cobrança da multa estipulada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de garantir a segurança no cumprimento do ato processual, bem como a função coercitiva das astreintes. Tese extraída do enunciado 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Lei 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, parágrafo sexto), dispensando a exigência de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. 3.1 Verificado o cadastro da pessoa jurídica demandada, a intimação pessoal deve ser feita preferencialmente pelo meio previsto na lei, garantindo-se a segurança jurídica e a eficiência da diligência.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.